Tribunal: TJDFT
Processo: 0721614-84.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721614-84.2019.8.07.0001 RECORRENTES: ORLA EMPREENDIMENTOS S/A SPE, PAULO OCTÁVIO INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA RECORRIDA: GILMÁRIA QUEIROZ DE ABREU DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CIVIL. REVISÃO DE CONTRATO. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. TABELA PRICE. SISTEMÁTICA DE AMORTIZAÇÃO ADMITIDA. CORREÇÃO MONETÁRIA. IGP-M. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A utilização da sistemática de amortização Tabela Price não implica, por si só, em abusividade contratual. Não há qualquer restrição legal ao uso desta forma de amortização, ainda mais quando esta foi regularmente pactuada. 2. Não tendo o laudo pericial constatado a existência de qualquer irregularidade na aplicação das regras contratuais ou a ocorrência de amortização negativa, incabível a revisão da taxa de juros e da correção monetária avençada pelas partes. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. As recorrentes alegam que o acórdão recorrido negou vigência ao artigo 85, §§ 2o, 3o, 6o e 8o, do Código de Processo Civil, porque deveria ter arbitrado os honorários advocatícios com base no proveito econômico da causa, qual seja, R$ 506.057,15 (quinhentos e seis mil e cinquenta e sete reais e quinze centavos), e não pelo princípio da equidade. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com a mera transcrição de ementa de julgados da Corte Superior. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre ressaltar, em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão do recurso paradigma, a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade", razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso especial merece ser admitido apenas quanto à apontada ofensa ao artigo 85, §§ 2o, 3o, 6o e 8o, do CPC. Isso porque a tese sustentada pelos recorrentes, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico e passa ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Assim, é conveniente submeter o inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015